Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-89.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Mantém-se a condenação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios de prova, como testemunhas e fotografias, sendo prescindível o laudo pericial.
3. Apelação não provida.